Tribunal: CARF
Processo: 10875.903358/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10875.903358/2011-11
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.606 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Recorrente
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem analise os documentos juntados pela
Recorrente e apresente relatório conclusivo.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
Foi emitido o Despacho Decisório eletrônico que homologou parcialmente o
direito creditório de ressarcimento de IPI. Nos termos do ato decisório, verificou-se que o saldo
credor passível de ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
na qual alegou que houve erro no preenchimento da DCTF, já retificada, e que o crédito surgiu
por considerar como base de cálculo receitas auferidas no mercado externo e apurar a
contribuição com a alíquota errada de 7,8%, em vez de 7,6%.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903358/2011-11
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903358/2011-11

É o relatório.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Preliminarmente, a Recorrente afirma que a decisão que não homologou as
compensações está deficientemente instruída porque não está acompanhada dos documentos
comprobatórios que fundam os débitos apontados pela Fazenda Pública e tenta imputar ao Fisco
o ônus da prova.
Ressalte-se que se trata de não homologação de créditos declarados pela
Recorrente, portanto, o ônus da prova lhe pertencia. .
Ou seja, a prova da existência do direito de crédito indicado em Declaração de
Compensação, a liquidez e certeza do crédito, incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas.
Quanto ao mérito, a Recorrente alegou a idoneidade e suficiência dos seus
créditos utilizado e defendeu ser indevida glosa parcial dos referidos créditos escriturados. A
Recorrnete, para fundamentar sua afirmação, a Recorrente junta trecho do PER/DCOMP.
Informa a Recorrente que juntou todas as notas pertinentes em sua manifestação
de inconformidade. Além disso, ela juntou uma planilha em que em que elencadas pela
fiscalização, demonstrando nota a nota, produto a produto, a destinação conferida a cada um dos
bens adquiridos. A Recorrente junta novamente as notas fiscais e ainda um documento do seu
controle produtivo, no qual se aponta a destinação de cada insumo adquirido. Além disso, a
Recorrente juntou laudo técnico.
A Recorrente conclama a possibilidade de apresentação de prova em fase
recursos.
Considerando todo o exposto, converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem analise todos os documentos juntados pela Recorrente e apresente relatório
conclusivo.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital